Tribunal: STM
Processo: 7000210-35.2025.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção de processo criminal por crime de deserção, sem exame de mérito, em razão do licenciamento da praça do serviço ativo no curso da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da condição de militar da ativa constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo penal militar ou se tal requisito limita-se ao momento do recebimento da denúncia como requisito de procedibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O status de militar é exigido no momento da consumação e da instauração do processo (procedibilidade); o licenciamento superveniente não gera falta de condição de prosseguibilidade
4. Não há previsão legal no Código de Processo Penal Militar que exija a manutenção dessa condição para o regular prosseguimento da ação penal já instaurada ou para eventual execução de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A condição de militar constitui condição de procedibilidade a ser aferida no momento do recebimento da denúncia. 2. O licenciamento da praça após o recebimento da denúncia não acarreta a perda de condição de prosseguibilidade da ação penal por deserção."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 187; Código de Processo Penal Militar, art. 3º, alínea “a”, art. 457, § 3º, e art. 526, alínea “b”; Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000512- 31.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 5/12/2024. STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000477- 71.2024.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 11/12/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-35.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCO AURELIO DOS SANTOS GOMES JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA E, CONSEQUENTEMENTE,
AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR
Nº 7000210-35.2025.7.01.0001. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-35.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCO AURELIO DOS SANTOS GOMES JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO
DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção de
processo criminal por crime de deserção, sem exame de mérito, em razão do
licenciamento da praça do serviço ativo no curso da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da condição de
militar da ativa constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento
válido e regular do processo penal militar ou se tal requisito limita-se ao
momento do recebimento da denúncia como requisito de procedibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O status de militar é exigido no momento da consumação e da instauração do
processo (procedibilidade); o licenciamento superveniente não gera falta de
condição de prosseguibilidade
4. Não há previsão legal no Código de Processo Penal Militar que exija a
manutenção dessa condição para o regular prosseguimento da ação penal já
instaurada ou para eventual execução de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A condição de militar constitui condição de
procedibilidade a ser aferida no momento do recebimento da denúncia. 2. O
licenciamento da praça após o recebimento da denúncia não acarreta a perda de
condição de prosseguibilidade da ação penal por deserção."
---------------------------------------------------------------------------------
7000210-35.2025.7.01.0001
40001381594 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 187; Código de
Processo Penal Militar, art. 3º, alínea “a”, art. 457, § 3º, e art. 526, alínea “b”;
Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000512-
31.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em
5/12/2024. STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000477-
71.2024.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgado em 11/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, por unanimidade, em dar provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a sentença vergastada e,
consequentemente, afastar a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais,
determinando o retorno dos autos à 1ª Auditoria da 1ª CJM, para o regular prosseguimento da
Ação Penal Militar nº 7000210-35.2025.7.01.0001.
Brasília, 12 de março de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar processou o réu pelo crime de deserção,
pois ele teria faltado ao expediente militar sem autorização por um período superior ao
permitido em lei.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Conselho Permanente de Justiça decidiu encerrar o
processo sem decidir se a pessoa era culpada ou inocente. Eles entenderam que o processo
não poderia continuar porque a parte ré foi licenciada (deixou o serviço ativo) durante o
andamento da ação, o que, na visão deles, impediria o julgamento.
O que motivou o recurso: a parte autora recorreu ao Tribunal Superior argumentando que a
saída da pessoa das Forças Armadas após o início do processo não deveria impedir que o
crime de deserção fosse julgado até o fim.
Qual foi a principal discussão no Recurso: definir se a perda da condição de militar durante o
processo impede que a Justiça continue a julgar o crime de deserção que ocorreu enquanto a
pessoa ainda estava na ativa.
O que o Ministro Relator decidiu: o ministro Relator decidiu que o processo deve continuar.
Ele explicou que a lei exige que o réu seja militar apenas para começar a ação penal e que
mudanças posteriores na sua carreira não cancelam a necessidade de julgar o crime cometido.
7000210-35.2025.7.01.0001
40001381594 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final do Recurso: à unanimidade dos ministros concordou com o voto do ministro
Relator, determinando que a decisão anterior fosse anulada e que o processo voltasse para a
primeira instância para ser julgado normalmente.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 30/6/2025, que declarou extinto o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c o inciso IV
do art. 485 do CPC, nos autos da Deserção de Praça nº 7000210-35.2025.7.01.0001/RJ, na
qual figura como denunciado MARCO AURELIO DOS SANTOS GOMES JUNIOR.
Em 20/2/2025, o Ministério Público Militar, atuando junto à 1ª Auditoria da 1ª
CJM, ofereceu Denúncia em desfavor de MARCO AURELIO DOS SANTOS GOMES
JUNIOR, Soldado de Segunda Classe da Aeronáutica (S2 AER), servindo no Grupo de
Segurança e Defesa do Rio de Janeiro (GSD-RJ) (evento 1 da Deserção de Praça nº 7000210-
35.2025.7.01.0001).
Consta na exordial que o acusado, praça de 1º/3/2024, faltou ao expediente no
dia 12/11/2024, sem justificativa ou autorização legal, consumando o delito de deserção em
21/11/2024. A Denúncia imputou-lhe a prática do crime previsto no art. 187 do CPM.
O denunciado permaneceu ausente até 9/1/2025, quando foi capturado.
Submetido à inspeção de saúde em 10/1/2025, foi considerado apto para o serviço militar e
reincluído ao serviço ativo da Força Aérea Brasileira a contar de 9/1/2025.
A Denúncia foi recebida em 26/2/2025 (evento 1 da Deserção de Praça).
O réu foi regularmente citado por videoconferência em 17/3/2025. (evento 14
da Deserção de Praça).
O Terceiro Comando Aéreo Regional da Aeronáutica informou o licenciamento
do acusado do serviço ativo a contar de 07/3/2025.
Em Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da União reservou-se o direito
de abordar as teses defensivas ao término da instrução e arrolou informantes.
Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 30/6/2025, a Defesa
requereu a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de condição de
prosseguibilidade. O MPM manifestou-se pelo prosseguimento da Ação Penal, sustentando
que a condição de militar é necessária apenas para o início do processo.
7000210-35.2025.7.01.0001
40001381594 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30/6/2025, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, decidiu extinguir o processo sem resolução do mérito, fundamentando a sua
decisão na ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do feito, com base no artigo 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o artigo 485, inciso IV, do CPC.
O Conselho entendeu que a condição de militar é essencial não só para a
consumação do crime, mas também para o processo, julgamento e execução da condenação
de praça (eventos 60, 62, 63 e 64 da Deserção de Praça.)
O MPM interpôs recurso de Apelação em 3/7/2025 (eventos 70 e 71 da
Deserção de Praça), com fulcro no art. 526, alínea “b”, do CPPM, argumentando, em síntese,
em suas Razões, que a condição de militar é elemento essencial apenas para o recebimento da
Denúncia (condição de procedibilidade, art. 457, § 3º, do CPPM), sendo a perda
superveniente do status de militar irrelevante para o prosseguimento da ação penal.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu a manutenção da
Sentença, sustentando que a condição de militar da ativa é formalidade essencial e
indispensável para a consumação do delito, para o processamento, julgamento e eventual
execução da pena nos crimes de deserção (evento 79 da Deserção de Praça).
A SEJUD certificou, em 15/8/2025, que nada consta naquela Secretaria em
relação ao ex-Sd Aer MARCO AURELIO DOS SANTOS GOMES JUNIOR (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento da Apelação ministerial (Evento 8).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 30/6/2025, que declarou o processo extinto sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c o inciso IV do art. 485
do CPC, a Deserção de Praça nº 7000210-35.2025.7.01.0001/RJ, na qual figura como
denunciado MARCO AURELIO DOS SANTOS GOMES JUNIOR.
O apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. DA TESE MINISTERIAL
Sustenta o MPM, em síntese, que a condição de militar da ativa é elemento
necessário apenas para o recebimento da Denúncia (condição de procedibilidade), mas não
para o prosseguimento da ação penal militar.
7000210-35.2025.7.01.0001
40001381594 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença recorrida baseou-se no entendimento de que o licenciamento do
acusado, ocorrido em 7/3/2025, no curso do processo, deu causa à ausência dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, por entender o Conselho de
Justiça que a condição de militar é essencial, não só para a consumação do crime, mas
também para o seu processamento e julgamento.
A sentença recorrida acolheu o pleito da defesa para extinguir o processo sem
resolução do mérito, sob o fundamento de que a perda superveniente da condição de militar
(licenciamento) acarretou prejuízo à prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Conforme
registrou o Conselho Permanente de Justiça (evento 64):
[...] a condição de militar é necessária não só para a consumação do crime de deserção mas,
também, para o processo, julgamento e execução da condenação de praça, a falta da condição
de militar da ativa nos crimes de deserção, seja qual for a motivação, traz prejuízo à
procedibilidade e prosseguibilidade da ação penal militar, por se tratar de uma formalidade
essencial ao prosseguimento da persecução penal.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Razão assiste ao MPM, senão vejamos.
A controvérsia central reside na diferenciação entre condição de procedibilidade
e condição de prosseguibilidade no crime de deserção (art. 187 do CPM).
O legislador estabeleceu a reaquisição do status de militar (reinclusão ou
reversão) como condição de procedibilidade para a deflagração da Ação Penal Militar,
conforme o § 3º do art. 457 do CPPM e o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do
STM.
No caso dos autos, essa condição foi plenamente observada: o acusado foi
reincluído ao serviço ativo em 9/1/2025 e a denúncia foi recebida em 26/2/2025.
Ora, a toda evidência, o licenciamento ou a exclusão do réu das Forças Armadas
após o recebimento da denúncia não impede o regular prosseguimento do processo ao qual
responde. A perda ulterior do status de militar não configura obstáculo à prosseguibilidade de
feito regularmente processado.
A tese da ausência de prosseguibilidade não deve prosperar, pois, uma vez
instaurada a ação penal, a lei castrense não exige que o réu mantenha o status de militar para
que o feito persista. Tal entendimento, se acolhido, esvaziaria o tipo penal e fragilizaria os
pilares da hierarquia e da disciplina.
Nesse sentido, esta Corte tem firmado entendimento jurisprudencial no sentido
de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade para o crime do art.
187 do CPM.
No mesmo sentido, podem ser citados os seguintes arestos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA
7000210-35.2025.7.01.0001
40001381594 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA
NÃO
AMPARADA
POR
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO.
PROVIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. Este
Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como
condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Preliminar rejeitada por
maioria. [...] Apelo provido parcialmente. Decisão unânime. (Apl 7000512-31.2024.7.00.0000.
Rel. Min. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento 5/12/2024).
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. REINCLUSÃO. LICENCIAMENTO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o
argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. (...) É explícita a inexistência de
condição de prosseguibilidade no rito da deserção em virtude da perda, durante a instrução
processual, do status de militar. (Emb. Inf. n 7000477-71.2024.7.00.0000. Rel. Min. Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 11/12/2024).
Ademais, no que tange ao posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal,
na Primeira Turma daquela Corte, tem se sedimentado no sentido de que a condição de
militar é necessária apenas para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido. (Agravo Regimental em HC 192221. Rel. Dr. ALEXANDRE DE
MORAES. 1ª Turma. Julgamento 7.5.2021).
No mesmo sentido, foi o bem lançado Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:
[...] 12. Verifica-se que o status de militar é condição de procedibilidade para a ação penal
pelo crime de deserção. Essa é a inteligência do Enunciado de Súmula 12, dessa eg. Corte
castrense.
13. A tese de que a ação penal não poderia prosseguir em razão do licenciamento do agente
confere a ele uma verdadeira imunidade jurisdicional pelo simples fato de não mais ostentar a
condição de militar, impedindo, indevidamente, a resposta estatal por conduta que viola os
bens jurídicos mais relevantes para a vida castrense, quais sejam: hierarquia e disciplina.
14. Cumpre salientar que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
sedimentado o entendimento de que a condição de militar é necessária apenas para a
deflagração da ação penal, sendo irrelevante a posterior exclusão do agente do serviço ativo
das Forças Armadas. Nesse sentido, destacamos os seguintes trechos das razões recursais [...]
7000210-35.2025.7.01.0001
40001381594 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, estando preenchida a condição de procedibilidade quando do
recebimento da denúncia em 26/2/2025, o licenciamento do acusado em 7/3/2025 é
irrelevante para o prosseguimento da persecução criminal, merecendo ser reformada a
sentença recorrida.
3. DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, para reformar a sentença vergastada e, consequentemente, afastar
a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, determinando o retorno dos
autos à 1ª Auditoria da 1ª CJM para o regular prosseguimento do Ação Penal Militar nº
7000210-35.2025.7.01.0001.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381594v15 e do código CRC d9960180.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:11:55
7000210-35.2025.7.01.0001
40001381594 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR